Tribunal: TJSP
Processo: 1500402-94.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2020 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Manutenção – Existência de comprovação da ocorrência de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Cumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Recurso da Municipalidade não provido.